Tribunal: STF
Processo: Rcl 68444
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Fardim e Burian Advogados Associados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região/TRT17 na Ação Trabalhista 0000185-27.2023.5.17.0004, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 5.766/DF.



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao excluir, de forma automática, a condenação do beneficiário da justiça gratuita em honorários advocatícios sucumbenciais, deixou de observar o paradigma indicado.  



    Sustenta que:



    À primeira vista, da pronúncia de inconstitucionalidade do artigo 791-A, § 4º, da CLT, pode-se inferir não mais ser possível a condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de verba honorária ao advogado da parte contrária, naquilo em que foi sucumbente. 



    Mas o exame atento da tese fixada, no contexto dos debates travados durante todo o julgamento e, em especial, a partir do voto do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, Redator designado do acórdão, revela que a ratio decidendi da decisão foi mais específica: admitiu a condenação, mas vedou a subtração dos valores dos créditos reconhecidos ao empregado na própria ação, ou mesmo em ação futura, por mera presunção de que a obtenção desses valores lhe retiraria a hipossuficiência econômica.



    [...]



    Portanto, o que esta Corte Superior vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação em honorários advocatícios” (doc. 1, pp. 5-6)



    Ao final, requer: 



    O pedido formulado na presente Reclamação Constitucional seja julgado procedente, para que se anule o v. Acórdão proferido pela 03ª Turma do TRT da 17ª Região, no bojo do processo de 0000185- 27.2023.5.17.0004, para que seja dada nova decisão com fixação de honorários sucumbenciais, observando-se, desta vez, o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento da ADI 5766, bem como os artigos infraconstitucionais aqui mencionados; o entendimento vinculante disposto na decisão na ADI 5766 (doc. 1, p. 7).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Na espécie, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Plenário desta Suprema Corte na ADI 5.766/DF. Transcrevo o resumo do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 



    2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 



    3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 5.766/DF, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2022)



    O ato reclamado, por sua vez, está assim fundamentado:



    De início, nada a prover no apelo autoral, considerando a manutenção da improcedência de seus pedidos. 



    Quanto à condenação autoral ao pagamento da verba honorária, por se tratar de matéria de ordem pública, além de já ter sido analisada em sede de controle concentrado de constitucionalidade pelo STF, em tese jurídica fixada nos autos da ADI n.º 5.766, de caráter vinculante (art. 28 da Lei n.º 9.868/99), não são devidos honorários advocatícios aos patronos das Reclamadas. 



    A temática encontra-se pacificada após julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da ADI n.º 5.766, que decidiu pela inconstitucionalidade do §4º do art. 791-A da CLT: [...]



    Com base na referida decisão, que declarou a inconstitucionalidade do §4° do art. 791-A, da CLT, o beneficiário da justiça gratuita ficará isento do pagamento de honorários sucumbenciais ao advogado da parte contrária. 



    Inclusive, cabe destacar que a decisão que julgou os embargos de declaração nos autos da ADI n° 5766 não concedeu efeito modificativo ao acórdão e negou provimento ao recurso, mantendo a inconstitucionalidade do §4° do art. 791-A da CLT. 



    Em outras palavras, é indevida, por inconstitucional, a condenação do Reclamante beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de honorários advocatícios à parte adversa. 



    Nego provimento aos recursos de ambas as partes. 



    E, de ofício, afasto a condenação do Reclamante no pagamento de honorários advocatícios e nego provimento aos apelos patronais (doc. 8, p. 9 - grifos no original)



    Observa-se que o Juízo reclamado afastou a condenação do beneficiário da justiça gratuita em honorários advocatícios de sucumbência por entender que, no julgamento da ADI 5766/DF, esta Suprema Corte teria concluído pela inconstitucionalidade dos dispositivos que estabelecem a necessidade de pagamento de honorários sucumbenciais pela parte derrotada, mesmo quando esta seja beneficiária da Justiça gratuita. 



    No entanto, segundo o paradigma invocado:



    “É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário”. 



    Ou seja, o que foi declarado inconstitucional no julgamento do paradigma invocado foi “a presunção da perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, sem a afetiva a comprovação de eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário” (Rcl 56.945/PR, Rel. Min. Nunes Marques; grifei). 



    Portanto, concluo que o Tribunal reclamado, ao afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios do beneficiário da justiça gratuita, com base na ADI 5.766/DF, afronta a autoridade da decisão trazida como paradigma nesta reclamação. 



    Na mesma linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 60.142/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 05/06/2023; Rcl 56.003/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/06/2023; Rcl 60.996/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/07/2023; Rcl 61.997/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/09/2023; Rcl 61.955/SP, da minha relatoria, DJe de 19/9/2023; e Rcl 66.557/ES, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 20/05/2024. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância ao decidido na ADI 5.766/DF, em relação à condenação ao pagamento de honorários advocatícios.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região/TRT17.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator